Tribunal: TJMT
Processo: 0008225-16.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008225-16.2006.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso regular do prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor;

III.
Razões de decidir

3. O termo inicial da suspensão do processo em execuções fiscais se inicia automaticamente, conforme a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, conforme estabelecido no artigo 40 da Lei 6.830/80 e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.340.553/RS
(Temas 567 e 571).

4. No caso concreto, constatada a ciência da municipalidade quanto à ausência de bens e localização do executado em 28.03.2007, operou-se a suspensão e, posteriormente, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, consumado em 28.03.2013, impondo a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

5. Ausentes fatos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se a sentença extintiva da execução fiscal, com base no art. 40, § 4o, da LEF.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A ausência de nova intimação não impede o reconhecimento da prescrição, sendo suficiente o decurso dos prazos previstos no art. 40 da LEF."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253848192), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, nos autos da “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0008225-16.2006.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOAO ARCANJO RIBEIRO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 251611650):

“Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de JOAO ARCANJO RIBEIRO, proposta em 2006.

Despacho inicial proferido no id. 70579499, fls. 29, em 09/11/2006.

Restando infrutífera a tentativa de citação por A.R., o exequente requereu a citação por edital (id. 70579499, fls. 39), o que foi deferido no id. 70579499, fls. 41.

No id. 70579503, fls. 81/87, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação por edital e, consequentemente a prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública Municipal impugnou a exceção de pré-executividade no id. 70579503, fls. 107/120 e no id. 70579498, fls. 1/3.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

De fato, colhe-se do caderno processual que foi tentada a citação da parte executada apenas uma vez, pelos correios (id. 70579499, fls. 33) restando infrutífera a tentativa.

De fato, é de conhecimento público que o executado se encontrava preso desde 2006, não estando em lugar incerto e não sabido, como apontado, à época, pelo exequente.

É bem verdade que a citação editalícia deve, necessariamente, ser precedida de diligências visando à localização do requerido.

De fato, a citação por edital na execução fiscal é cabível somente quando frustradas as demais modalidades (Súmula no 414, do STJ) e quando esgotados todos os meios de localização do executado, o que não se verificou nos presentes autos.

Assim, torno sem efeito o despacho incluso no id. 70579499, fls. 41 e, em consequência, declaro nula a citação editalícia.

Acerca da prescrição intercorrente, alegada pelo executada, observo que esta é uma das formas de extinção da execução fiscal, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão processual e do subsequente transcurso do prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da
não localização do devedor
e/ou
de bens penhoráveis
, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Acerca do prazo de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp no 1.340.553/RS, constou expressamente que: “
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça
e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
”.

Confere-se abaixo o mencionado julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
.” (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Conforme entendimento retro transcrito, “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente
o prazo de suspensão”.

No presente caso, a primeira e única tentativa de citação do executado se deu em 15/01/2007 (id. 70579499, fls. 33), restando frustrada, como já relatado.

Constata-se, portanto, que os créditos objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80, Súmula 314 do STJ e REsp no 1.340.553/RS.

Ante o exposto, com fulcro no art. 40, § 2o e 4o, da Lei 6.830/90:
declaro
prescrito o crédito cobrado nos presentes autos e, consequentemente,
julgo extinta
a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, 924, V e 925 do Código de Processo Civil.

Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39) e sem condenação em honorários à vista do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC (REsp 2.025.303).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

A parte apelante argumenta, em síntese, que “(...) O PROCESSO NUNCA FOI ARQUIVADO e tampouco houve a intimação do Município sobre o inicio do computo de qualquer prazo quinquenal da prescrição. Muito pelo contrário, toda vez que a Apelante foi intimada a movimentar a execução prontamente diligenciou nos autos”.

Argui que “(...)ao proferir o decisum, não encontra razão o juiz a quo em presumir o desinteresse da Apelante no prosseguimento da demanda, sendo tal procedimento ato defeso ao juiz, dada a aplicação da Lei n. 6.830/1980, na qual não há previsão de extinção do processo em tais hipóteses, considerando ainda a observância do princípio da indisponibilidade do interesse público na cobrança de créditos da Fazenda Pública”.

Assim, requer o provimento recursal com o reforma do
decisum
objurgado (ID. 251611652).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise processual, verifica-se que o exequente protocolou, em
16.10.2006,
a presente execução fiscal, em desfavor de JOAO ARCANJO RIBEIRO, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 877/2006; 879/2006; 881/2006 e 882/2006, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.183,64 (dois mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, em

09.11.2006
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 251611246, p. 29), que retornou negativa em 15.01.2007 (ID. 251611246, p. 32).

Posteriormente, publicado edital de citação, no dia 03.10.2007 (ID. 251611246, p. 48).

Requerida a penhora
on-line
de bens, com retorno negativo no dia 11.12.2008 (ID. 251611246, p. 91-98), com ciência do ente público em 22.07.2009 (ID. 251611246, p. 100).

Todavia, no dia 02.12.2011, declarada inválida a citação do demandado, tendo em vista o fato de que a parte executada encontrava-se recolhida em presídio (ID. 251611246, p. 116).

Por conseguinte, em 21.06.2017, determinada a reunião processual com os autos n.o 2951-95.2011.811.002 (ID. 251611246, p. 136).

Oposta, no dia 30.08.2018, a exceção de pré-executividade pela parte executada, arguindo a ausência de citação validade e a prescrição do crédito (ID. 251611246, p. 190-197). Impugnação pelo ente municipal requerendo o prosseguimento regular do feito (ID. 251611246, p. 208-216).

Após transcurso processual, sobreveio, então, na data de
10.09.2024
, a sentença questionada, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução (ID. 251611650).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que não houve citação válida da parte executada, tendo em vista a decisão que declarou a invalidade da citação editalícia (ID. 251611226, p. 116).

Sendo assim, em
28.03.2007
(ID. 251611226, p. 39), quando o ente municipal tomou ciência da não localização do devedor, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
28.03.2008
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
28.03.2013
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
10.09.2024.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Contra esse
decisum,
opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 263780782).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ausência de prescrição intercorrente.

Sustenta que
“(...)
o processo nunca foi arquivado e tampouco houve a intimação do Município sobre o início docômputo de qualquer prazo prescricional
. Muito pelo contrário, toda vez que a Município Agravante foi intimado a impulsionar o processo, prontamente o fez”.

Assevera a inexistência de paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição na forma prevista no REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 259682171).

Contrarrazões ao agravo de interno apresentado no ID. 261089684, em suma, aduz que
“(...)Considerando que a presente Execução Fiscal foi proposta em
04/09/2006
e que em
02/12/2011 foi declarada nula a citação por Edital
(fls. 93 - autos físicos – ID 70579499),
resta configurada a prescrição intercorrente,
uma vez que
transcorreu mais de 5 (cinco) anos sem a efetiva citação do ora Agravado
”
, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte agravante ao pagamento por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

In casu,
constata-se a ausência de citação válida da parte executada, conforme decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital (ID. 251611226 – pág. 116).

Em
28.03.2007
(ID. 251611226 – pág. 39), ocasião em que o ente municipal foi cientificado da não localização do devedor, iniciou-se o período de suspensão processual de um ano, encerrando-se em
28.03.2008
. A partir de então, passou a correr o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente, consumada em
28.03.2013
. A sentença objeto da presente discussão, por sua vez, foi proferida em
10.09.2024.

Nesse contexto, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp No 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

No que tange à insurgência do executado, relativa à alegação de litigância de má-fé por parte do Agravante, entendo não estarem configurados os requisitos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil para sua caracterização.

A incidência da má-fé processual pressupõe conduta dolosa ou manifestamente temerária da parte, com o objetivo de alterar a verdade dos fatos (inciso II), proceder de forma temerária em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V) ou provocar incidente manifestamente infundado (inciso VI).

No presente caso, a interposição do Agravo Interno pelo ente municipal consubstancia o regular exercício do direito de recorrer, não se revelando abusiva ou temerária.

Embora os fundamentos recursais apresentados não sejam aptos a ensejar a reforma da decisão combatida, não se depreende dos autos a intenção de tumultuar o andamento processual, protelar o feito ou deduzir pretensão manifestamente infundada.

A mera apresentação de recurso baseado em argumentos juridicamente frágeis não configura, por si só, má-fé processual, sendo necessária a demonstração inequívoca de comportamento desleal ou abusivo, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravante de prejudicar a parte adversa ou comprometer a regularidade do processo.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025